Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712491-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS JOSÉ GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE INFORMÁTICA. PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE VALORADAS PARA MOLULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face da harmonia e coesão da prova oral colhida, somada aos laudos periciais transcrevendo as conversas contendo negociações de drogas. 2. 3. Os Tribunais Superiores entendem que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. 5. Recursos não providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06; 33 e 44, ambos do Código Penal; e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta que, havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência. Pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado. Subsidiariamente, requer a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5°, caput e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação. Postula, ainda, sua absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06; e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório, somada à prova pericial confirmam, satisfatoriamente, que todos os três acusados estavam envolvidos na prática do tráfico de drogas, não obstante somente na casa de dois deles é que estavam guardados as drogas e os petrechos para sua fabricação. O fato de nada ter sido encontrado na casa do apelante, não é impedimento para a condenação se comprovado o vínculo subjetivo com os acusados que efetivamente a guardavam o entorpecente em suas residências” (ID 63713391). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 33, § 4o, da Lei de Drogas; e 33 e 44, ambos do Código Penal, porquanto verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não prospera o apelo extremo no que concerne à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco merece curso o apelo extraordinário quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, caput e inciso LVII, da CF, eis que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Com efeito, “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003